Tribunal: TJDFT
Processo: 0741703-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741703-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LUDIMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 248.615.175, dos autos originários) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, autuada sob o número: 0744491-08.2025.8.07.0001, movida pelo ora agravante, em desfavor de LUDIMILLA CARVALHO SERAFIM OLIVEIRA, ora agravada, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios. Vê-se que a parte ré reside em Mossoró - RN, bem como que os serviços advocatícios prestados dizem respeito a Agravo de Instrumento que tramitou no TRF da 5a Região, que tem sob sua jurisdição os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica de direito material subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Ademais, a Lei n.o 14.879/2024 modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, para dispor que: "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (g.n.) A mesma Lei reafirmou a possibilidade de o Juízo declinar de ofício da competência nestas hipóteses, incluindo o §5o no mesmo dispositivo legal, com a seguinte redação: "§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício" (g.n.) Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula oitava, de eleição de foro, constante do contrato de ID 247074102. Por consequência, nos termos do art. 63, §§1o, 3o e 5o do CPC, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Mossoró - RN. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos. Brasília/DF, Quarta-feira, 03 de Setembro de 2025, às 10:54:15. ANDRÉ GOMES ALVES Juiz de Direito” O exequente, ora agravante, recorre da r. decisão retro transcrita alegando, em síntese, que a cláusula de eleição de foro não viola lei alguma, sendo certo que é liberalidade das partes pactuar o local em que serão dirimidas as controvérsias vinculadas ao contrato. Afirma que cumpriu o disposto no § 1o, do art. 63, do CPC, que enumera os requisitos para a eleição do foro, posto que há clara vinculação entre o foro eleito no contrato e “o domicílio ou a residência de uma das partes”; sendo plenamente cumprida a exigência legal, pois o foro eleito pelas partes foi o do domicílio da Sociedade de Advogados credora, ora agravante. Prossegue aduzindo que o art. 65, § 5o, do CPC, dispõe: o “ajuizamento de ação em juízo aleatório” é “aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes.” Assim, assevera que sobressai errada a afirmação da decisão agravada de que o foro eleito seria aleatório, pois trata-se do foro da própria exequente/contratada, sediada em Brasília - DF. Discorre que as normas processuais, inclusive aquelas vinculadas à definição do foro, são garantia para ambas as partes que, durante a celebração do negócio jurídico, observaram fielmente a legislação vigente e dispuseram de seu direito do modo como previsto; não sendo possível a modificação da competência de ofício pelo Juízo para definir como foro competente aquele do executado. Assevera que ao assim fazê-lo, o juízo extirpa do universo jurídico a hipótese de eleição de foro pelos contratantes; portanto acaba por declarar a inconstitucionalidade do respectivo dispositivo legal. Reafirma que foram preenchidos os requisitos legais autorizadores do ajuste, e que a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal é pacífica no sentido de determinar a reforma da r. decisão e, consequente manutenção do foro originalmente pactuado no instrumento contratual. Requer a concessão, em caráter liminar, de efeito suspensivo para determinar a suspensão do trâmite processual do processo originário até o julgamento definitivo do presente recurso. Ao final requer o conhecimento e o provimento deste Agravo de Instrumento; para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, reformar em definitivo a r. decisão agravada, fixando o foro de Brasília - DF para processamento e julgamento da respectiva ação judicial. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Adiantamento do recolhimento do preparo dispensado na forma do previsto no art. 82, § 3o do CPC. Inicialmente, esclareço que, de acordo com o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. Assim conheço o presente recurso. Dispõe o art. 1.019, Inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo em face da r. decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento na forma como proferida pelo juízo de origem possa ocasionar dano grave, de difícil ou incerta reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão controvertida discutida no presente recurso cinge-se à análise da competência para processamento e julgamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Contrato de Serviços Advocatícios, firmado entre a sociedade de advogados exequente e sua cliente executada. Importante destacar que consoante orientação jurisprudencial do Col. STJ, a relação jurídica inerente a prestação de serviços advocatícios não é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e sim pelo preceituado no Estatuto da Advocacia: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 100, IV, "D", DO CPC. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento firmado no STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à prestação de serviços de advocacia. Precedentes. 2. Ausente cláusula de eleição de foro, "a competência territorial para a ação de arbitramento de honorários deve ser definida pelo local em que a obrigação deve ou deva ser cumprida (artigo 100, IV, "d", do Código de Processo Civil)" (EAg n. 1.186.386/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp: 1.474.886/PB, 2014/0205159-6, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, data de julgamento: 18.06.2015, Quarta Turma do STJ, data da publicação: 26.06.2015).” Grifei. Neste aspecto, vislumbro, nesta fase de cognição inicial sumária, a probabilidade do direito invocado pelo exequente, ora agravante; considerando que, aparentemente não houve escolha aleatória do foro, considerando que a execução foi proposta no foro eleito pelas partes que vem a ser o foro da sede da sociedade de advogados exequente, sediada em Brasília - DF, consoante o disposto no § 1o, do art. 63 do CPC; restando ausente, neste momento, a comprovação de abusividade na eleição do foro na forma prevista no § 5o, do art. 63 do CPC; posto que o foro de eleição tem vinculação direta com o domicílio(sede) da exequente, ora agravante, e não há indícios de hipossuficiência da parte executada, ora agravada. Já o risco de dano resta presente na hipótese de manutenção da r. decisão agravada, posto que caso a r. decisão ora agravada seja cumprida o processo será remetido para uma das varas cíveis da Comarca de Mossoró - RN, porventura dificultando ou criando entraves à exequente, tornando porventura inútil eventual decisão posterior. Cito precedente jurisprudencial desta Eg. 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CONTRATO E DA SEDE DA CREDORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, ao estabelecer regras sobre a delimitação da competência, tanto para o ajuizamento da demanda quanto para eventuais modificações, prevê, em seu artigo 65, que “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação". 2. Consoante o disposto no inciso I do artigo 781 do Código de Processo Civil, na execução de título extrajudicial o exequente pode optar por ajuizar a ação no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 3. A Lei n. 14.879/2024, que alterou o § 1o e incluiu o § 5o no artigo 63 do CPC, considera prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, ocasião em que o Juízo poderá declinar de ofício. 4. Conforme decidido pelo col. Superior Tribunal de Justiça, o magistrado, ao declinar da competência, “deverá observar a regra prevista no art. 10 do CPC, segundo a qual ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’. Deve-se, pois, dar oportunidade às partes para que se manifestem e defendam, eventualmente, a ausência de abusividade na cláusula pactuada, salvo se a aleatoriedade do foro for patente e inexistir prejuízo para as partes com a declinação” (CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025). 5. Na hipótese dos autos, a execução foi proposta no foro eleito pelas partes. Nota-se que não houve escolha aleatória de foro, uma vez que a pessoa jurídica credora possui sua sede no Distrito Federal, a obrigação foi firmada em Brasília e não há indícios, neste momento processual, de eventual hipossuficiência da aderente. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2.007.282, Proc.: 0743481-63.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.).” Grifei. Desta forma, com base nas razões expostas, considerando a existência dos requisitos ensejadores da sua concessão, DEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pela exequente, ora agravante, determinando a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até decisão ulterior desta instância recursal. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, determinando ainda o seu fiel e integral cumprimento, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de outubro de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora